Tribunal: TJDFT
Processo: 0711910-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. HERANÇA. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. ULTIMAÇÃO. RENOVAÇÃO DO PROCESSO SUCESSÓRIO, AGORA PELA VIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE HERANÇA PENDENTE DE DESTINAÇÃO. NULIDADE DA INVENTARIANÇA EXTRAJUDICIAL. ARGUIÇÃO. QUESTÃO PREJUDICANTE E CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DE NOVO INVENTÁRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO. QUESTÃO PRECEDENTE À RENOVAÇÃO DO PROCESSO SUCESSÓRIO. ANULAÇÃO OU DECLARAÇÃO DE NULIDADE. AVIAMENTO NO BOJO DO PROCESSO SUCESSÓRIO. MATÉRIA ESTRANHA E QUE REFOGE À COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUCESSÓRIO. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL (LEI N° 11.697/2008, ARTS. 25 E 28). RELAÇÃO PROCESSUAL. SUSPENSÃO. HIPÓTESE DE PREJUDICIAL EXTERNA (CPC, ART. 313, V, “A”). INOCORRÊNCIA. HERDEIROS. CARÊNCIA DE AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. VIABILIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO. IMPERIOSIDADE. APELO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.